Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-16.2022.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001529-16.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LAUDILENE DA LUZ PEREIRA - CPF: 706.398.761-53 (APELANTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES DE MATOS - CPF: 918.916.129-72 (APELANTE), JORENIL SANTOS DE AMORIM - CPF: 594.706.741-20 (APELADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1001529-16.2022.8.11.0024

APELANTE
S
:
ANDERSON RODRIGUES DE MATOS
e
LAUDILENE DA LUZ PEREIRA

APELADO
:
JORENIL SANTOS DE AMORIM

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. IMÓVEL RURAL.
CARÁTER DÚPLICE DA DEMANDA.
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA EM FAVOR DA PARTE DEMANDADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse de imóvel rural situado na zona rural de Chapada dos Guimarães-MT, medindo 19,9938 ha. Em razão do caráter dúplice da possessória, a sentença concedeu proteção possessória à parte requerida, determinando que os autores se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho na posse do imóvel, sob pena de multa diária
.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i)
verificar
se os apelantes comprovaram os requisitos do art. 561 do CPC
/15
para a concessão da reintegração de posse; (
ii
)
analisar
se a sentença incorreu em
error
in
judicando

e desconsiderou
o conjunto probatório apresentado pelos autores
,
valoriza
ndo
apenas os recibos apresentados pela parte requerida; e (
iii
)
examinar
se o caráter dúplice das ações possessórias autoriza o
reconhecimento da posse em favor do réu sem pedido reconvencional específico.

III. Razões de decidir

Os apelantes fundamentam sua posse em declaração emitida pela Associação dos Pequenos
Permacultores
Rurais da Gleba Monjolo, datada de 14 de fevereiro de 2022, alegando posse desde 2012, mas não trouxeram aos autos qualquer elemento documental que corrobore a posse por tão longo período.

O depoimento isolado da única testemunha ouvida em audiência mostra-se insuficiente para confirmar as alegações dos autores, diante da ausência de outras provas materiais como faturas de serviços públicos, fotografias antigas, notas fiscais de aquisição de materiais de construção ou recibos de pagamentos anteriores a 2022.

A
apelado apresentou declaração de posse emitida pela mesma associação, referente ao mesmo lote, porém com data anterior, de 06 de janeiro de 2022, demonstrando prioridade temporal em relação à declaração apresentada pelos autores.

A parte apelada
juntou
também
diversos recibos de pagamento de taxas à referida associação, anteriores a 2022, alguns com o carimbo do órgão, demonstrando vínculo possessório anterior, contínuo e exteriorizado perante a entidade que administrava a área
, além de
planta georreferenciada e memorial descritivo em seu nome, reforçando a delimitação e identificação do imóvel sob sua posse, documentos técnicos elaborados por profissional habilitado que demonstram a seriedade e a consistência da ocupação exercida.

O caráter dúplice das ações possessórias dispensa a apresentação de reconvenção formal, permitindo ao réu formular pedido de proteção
possessória na própria contestação, tratando-se de técnica processual que visa à economia processual e à efetividade da tutela jurisdicional.

A parte requerida requereu de forma expressa na contestação a proteção possessória, inclusive com aplicação de multa, sendo lícita e justa a concessão de proteção possessória ao réu diante da realidade fática demonstrada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da posse deve ser fundamentado em conjunto probatório robusto, não sendo suficiente declaração isolada de associação e depoimento de única testemunha, quando ausentes outras provas materiais que demonstrem a efetiva ocupação e utilização do imóvel ao longo dos anos.
2
. O caráter dúplice das ações possessórias dispensa a apresentação de reconvenção formal, permitindo ao réu formular pedido de proteção possessória na própria contestação, cabendo ao juiz reconhecer a melhor posse independentemente de qual parte figure como autor ou réu
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

ANDERSON RODRIGUES DE MATOS e LAUDILENE DA LUZ PEREIRA

n
a

Ação de
R
eintegração de
P
osse

ajuizada

em face de

JORENIL SANTOS DE AMORIM
,
contra a sentença que
julgou

improcedentes
o
s
pedido
s
formulado
s
na petição inicial
e, em razão do caráter dúplice
da possessória, concedeu a proteção possessória à parte requerida, determinando que os autores se
abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho
na posse do imóvel objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Por fim,
condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a observância da suspensão da sua exigibilidade na forma do artigo 98, §3o, do CPC/15
.

Em síntese, sustenta
m

o
s apelantes que comprovaram todos os requisitos do art. 561 do CPC/15 para a concessão da reintegração de posse.

Alegam que a Declaração de Posse de 14/02/2022, emitida pela Associação dos Pequenos
Permacultores
Rurais, confirma que já exerciam a posse mansa e pacífica há longo período, com utilização produtiva do imóvel, o que foi corroborado pelo depoimento da testemunha ouvida em audiência, que confirmou a presença contínua e o cultivo da terra pelos autores.

Afirmam que a sentença incorre
u
em
error
in
judicando
ao desconsiderar o conjunto probatório, valorizando apenas os recibos apresentados pela
requerida
, que constituem documentos unilaterais e sem força de titulação possessória.

Sustentam que a declaração de associações e testemunhos locais constituem meio idôneo de prova da posse, especialmente em áreas rurais onde a formalização documental é precária, e que ao desconsiderar a prova oral idônea e prestigiar apenas documentos unilaterais da parte adversa, a sentença violou o princípio da verdade real (art. 370, CPC/15) e o direito à ampla defesa (art. 5o, LV, CF).

Alegam que o caráter dúplice das ações possessórias (art. 556 do CPC/15) não autoriza o reconhecimento automático da posse em favor do réu,
sem pedido reconvencional específico e sem a devida comprovação de melhor posse.

Sob tais argumentos,
pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
336717396
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória
,
deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso,
os apelantes fundamentam sua posse em declaração emitida pela Associação dos Pequenos
Permacultores
Rurais da Gleba Monjolo, datada de 14 de fevereiro de 2022 (ID
336715925
),
conforme se verifica abaixo:

Alegam, que a posse remonta a 2012, mas não trouxeram aos autos qualquer elemento documental que corrobore a posse por tão longo período.

Neste particular, insta salientar que
embora
a única testemunha ouvida em audiência
, BEBIANA ARRUDA DE SOUZA (ID 336717383)
, tenha afirmado
que
os autores detêm

a posse,
seu depoimento
isolado de demais elementos
mostra-
se
insuficiente para
confirmar
as alegações
dos demandantes

É cediço que aquele que
exerce posse mansa e pacífica sobre imóvel rural por mais de dez anos, realizando cultivos, construções e pagamentos regulares, necessariamente acumula documentação que comprova tal situação fática.

Assim, não se mostra razoável que durante toda uma década a parte autora não possua outra prova material como faturas de serviços públicos (água, energia elétrica), fotografias antigas que demonstrem a evolução das benfeitorias ao longo dos anos, notas fiscais de aquisição de materiais de construção, recibos de pagamentos anteriores a 2022 ou qualquer outro documento que demonstre a efetiva ocupação e utilização do imóvel ao longo dos anos.

A ausência completa de qualquer prova documental anterior a 2022 revela a fragilidade da tese autoral e sugere que a posse alegada não existiu nos moldes narrados na inicial.

Ademais
, cumpre destacar que o
s vídeos apresentados pelos apelantes
na petição inicial (ID 336715917)
demonstram apenas a construção e posterior destruição de barracas improvisadas, sem qualquer característica de moradia consolidada ou de ocupação antiga.

As estruturas retratadas assemelham-se mais a construções recentes e precárias, típicas de ocupações recentes, e não de posse exercida há mais de dez anos. Não há nos vídeos qualquer indício de cultivos permanentes, cercas
antigas, árvores frutíferas desenvolvidas ou outras benfeitorias que demandem tempo para consolidação.

Por outro lado, o apelado apresentou declaração de posse emitida pela mesma associação, referente ao mesmo lote, porém com data anterior, de 06 de janeiro de 2022 (ID
336717350
), demonstrando prioridade temporal em relação à declaração apresentada pelos autores.

Além disso
, juntou
também
diversos recibos de pagamento de taxas à referida associação,
anteriores a 2022
(ID
336717350
),
parte
deles
,
inclusive,
com o carimbo
da associação
,
demonstrando
vínculo possessório
anterior
, contínuo e exteriorizado perante a entidade que administrava a área.

E ainda
,
a parte
apelad
a
apresentou

planta georreferenciada (ID
336717352
) e memorial descritivo (ID
336717351
) em seu nome, reforçando a delimitação e identificação do imóvel sob sua posse.

Tais documentos técnicos, elaborados por profissional habilitado, demonstram a seriedade e a consistência da ocupação exercida pel
a parte
apelad
a
, contrastando com a fragilidade probatória dos autores.

Assim, não prospera a
alegação dos apelantes de que houve inversão indevida do ônus da prova não prospera
, uma vez que o
magistrado singular apenas
analisou o conjunto probatório constante dos autos

sopes
ando qual posse encontrava-se
mais bem
comprovada
.

Por fim, melhor sorte não socorre aos apelantes quanto à alegação de que
o caráter dúplice das ações possessórias não autoriza o reconhecimento automático da posse em favor do
requerido
, sem pedido reconvencional específico e sem a devida comprovação de melhor posse.

Sobre o tema, dispõe o artigo
556 do CPC/15
:
“
É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor
.
”

No caso, d
emonstrada a superioridade da posse d
a parte apelada
e a fragilidade das provas dos apelantes, a proteção da posse em favor do réu constitui consequência natural e legal, não se tratando de reconhecimento automático sem fundamento.

Assim, o
caráter dúplice das ações possessórias dispensa a apresentação de reconvenção formal, permitindo ao réu formular pedido de proteção possessória na própria contestação.

Trata-se de técnica processual que visa à economia processual e à efetividade da tutela jurisdicional, permitindo que o juiz, ao analisar o conflito possessório, reconheça a melhor posse independentemente de qual parte figure como autor ou réu. Tal sistemática evita a multiplicação de demandas e permite a solução integral do conflito em um único processo.

Aliás, n
o caso, a parte requerida requereu de forma expressa
na contestação a proteção possessória, inclusive com aplicação de multa, conforme se verifica do ID 336715946:

Assim
, a concessão de proteção possessória ao réu não apenas é lícita, mas constitui medida de justiça que reconhece a realidade fática demonstrada nos autos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para
15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026